Tribunal: TJSP
Processo: 1118015-72.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA.

NULIDADE DA R. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PORQUE O AUTOR DEIXOU DE DISPONIBILIZAR MEIOS PARA A EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DOS RÉUS.

HIPÓTESE, NA VERDADE, DE ABANDONO DO FEITO. PORTANTO, ERA NECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEMANDANTE PARA SUPRIR,

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA.

NULIDADE DA R. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PORQUE O AUTOR DEIXOU DE DISPONIBILIZAR MEIOS PARA A EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DOS RÉUS.

HIPÓTESE, NA VERDADE, DE ABANDONO DO FEITO. PORTANTO, ERA NECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEMANDANTE PARA SUPRIR, NO PRAZO DE CINCO DIAS, A FALTA DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS, NOS TERMOS DO ART. 485, § 1o, CPC.

RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A R. SENTENÇA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1118015-72.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, são apelados MARCIO SOLON SAMPAIO RODRIGUES e
MARCIO SOLON SAMPAIO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118015-72.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Comarca:
Foro Central Cível – 22a Vara Cível
Apelação no:
1118015-72.2018.8.26.0100
Apelante:
BANCO BRADESCO S/A
Apelado:
MARCIO SOLON SAMPAIO RODRIGUES
Juiz prolator da sentença: Fernando Henrique de Oliveira Biolcati
VOTO N.o 19.291.
AÇÃO MONITÓRIA.
NULIDADE DA R. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O
PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR
FALTA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE
DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO
PROCESSO
PORQUE
O
AUTOR
DEIXOU
DE
DISPONIBILIZAR MEIOS PARA A EFETIVAÇÃO DA
CITAÇÃO DOS RÉUS.
HIPÓTESE, NA VERDADE, DE ABANDONO DO
FEITO. PORTANTO, ERA NECESSÁRIA A PRÉVIA
INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEMANDANTE PARA
SUPRIR, NO PRAZO DE CINCO DIAS, A FALTA DE
MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS, NOS TERMOS DO
ART. 485, § 1o, CPC.
RECURSO
PROVIDO
PARA
ANULAR
A
R.
SENTENÇA.
Vistos,
A r. sentença de fls. 91/92, cujo relatório se adota,
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por falta de pressupostos
de constituição e de desenvolvimento válido e regular, nos autos da ação
monitória ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de
MARCIO SOLON SAMPAIO RODRIGUES, porque, após ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118015-72.2018.8.26.0100 -Voto no
3
devidamente intimado via DJE para disponibilizar meios para a
efetivação da citação do réu, o autor deixou de cumprir a determinação,
no prazo estabelecido de cinco dias.
Apela o autor (fls. 95/101). Alega ser diligente na
condução dos autos processuais; haver falta de fundamentação fática e
jurídica na decisão recorrida; que deveria ter ocorrido sua intimação
pessoal. Formula pedido de provimento.
Recurso tempestivo e preparado (cf. fls. 102/103 e
126/127).
É o relatório.
Trata-se de ação monitória, fundada em contrato de
empréstimo bancário - Crédito Pessoal no 011513792, firmado em
24/04/2018.
No caso em discussão, o exequente deixou de se
manifestar à intimação, via DJE, que determinou o recolhimento do
valor correspondente à carta de citação, dentro do prazo de cinco dias,
sob pena de “extinção pela falta de pressuposto.”. (fls. 87)
Verifica-se que, de fato, a extinção decorreu da falta
de andamento ao feito e não da ausência de pressupostos de constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118015-72.2018.8.26.0100 -Voto no
4
Assim, para que o processo seja julgado extinto, sem
resolução do mérito, é necessária a prévia intimação pessoal da parte
interessada para suprir a falta de manifestação nos autos, no prazo de
cinco dias, nos termos do art. 485, § 1o, CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para
anular a r. sentença.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator